Tribunal: STF
Processo: RE 253071
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Alienação fiduciária em garantia.
Prisão civil.
        - Esta Corte, por seu Plenário (HC 72131), firmou o
entendimento de que, em face da Carta Magna de 1988, persiste a
constitucionalidade da prisão civil do depositário infiel em se
tratando de alienação fiduciária, bem como de que o Pacto de São José

da Costa Rica, além de não poder contrapor-se à permissão do artigo 5º
,
LXVII, da mesma Constituição, não derrogou, por ser norma
infraconstitucional geral, as normas infraconstitucionais especiais
sobre prisão civil do depositário infiel.
        - Esse entendimento voltou a ser reafirmado recentemente, em
27.05.98, também por decisão do Plenário, quando do julgamento do RE
206.482.
Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
        - Inconstitucionalidade da interpretação dada ao artigo 7º,
item 7, do Pacto de São José da Costa Rica no sentido de derrogar o
Decreto-Lei 911/69 no tocante à admissibilidade da prisão civil por
infidelidade do depositário em alienação fiduciária em garantia.
        - É de observar-se, por fim, que o § 2º do artigo 5º da
Constituição não se aplica aos tratados internacionais sobre direitos
 e
garantias fundamentais que ingressaram em nosso ordenamento jurídico
após a promulgação da Constituição de 1988, e isso porque ainda não se

admite tratado internacional com força de emenda constitucional.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.